Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14 c/c Súmula 297 do STJ).
II. As isoladas alegações recursais (o débito contestado foi colocado como crédito em confiança –“chargeback” para futuro estorno) desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida por mensagens de texto, relativa à transação de crédito não reconhecida, lançada na fatura do cartão), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (extratos de cartão de crédito, contestação da compra no estabelecimento comercial “HKD DOAN TRUNG PHUONG QU – NM”- ID.27321390).
III. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a respectiva cobrança. Nesse particular, o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que as transações de créditos lançadas na fatura do cartão, suspensa após contestação e novamente lançada como “crédito rotativo” (foram efetivamente realizadas pelo recorrido, circunstância que não caberia ao requerente, ante a inviabilidade de produção de prova negativa).
IV. Portanto, escorreita a sentença declaratória da inexistência do débito e dos respectivos encargos financeiros
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. (Lei 9.099/95, art. 55).